Tribunal: TJDFT
Processo: 0739554-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio (Plantão Judicial) Número do processo: 0739554-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COSTA CRUZEIROS AGENCIA MARITIMA E TURISMO LTDA AGRAVADOS: RAILSON JUNIOR SILVA SANTOS e outros DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por COSTA CRUZEIROS AGÊNCIA MARÍTIMA E TURISMO LTDA, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos de no 0718984-27.2021.8.07.0020, deferiu a tutela de urgência pretendida, a fim de determinar a confirmação dos nomes dos agravados na reserva de no 7995, com relação ao embarque do dia 9/12/2021, no festival H&amp;H de 2021, permitindo que estes realizem o check in na oportunidade, sob pena de multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) por cada requerente (fls. 142/143). Afirma a agravante ser parte ilegítima para figurar no pólo passivo da ação, uma vez que “é uma empresa de turismo nacional, não é proprietária dos navios Costa e não é uma filial da armadora italiana COSTA CROCIERE S.P.A”. Pontua que “O evento a bordo objeto da presente é objeto de contrato de afretamento que a empresa co ré H &amp; H ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA detém com a armadora proprietária do navio COSTA CROCIERI para realização do evento a bordo”. Logo, alega que a responsabilidade perante terceiros é exclusiva da empresa fretadora. Acrescenta que “A empresa agravante, por força do contrato em epígrafe, não detém qualquer ingerência na venda de pacotes, na realização de reservas e qualquer outro ato pertinente a contratação da viagem pelos consumidores em razão do contrato de afretamento, razão pela qual fica totalmente impedida de cumprir a ordem judicial atacada”. Argumenta também que em razão da pandemia, a Anvisa determinou novas regras com limitação de embarque de passageiros no limite de 75% (setenta e cinco) por cento da capacidade do navio, o que impede a disponibilização de mais cabines a bordo. Ademais, narra que a autorização de viagem somente é emitida “quando certificado que todas as exigências sanitárias e de cadastro dos passageiros foram cumpridas, caso contrário, o navio não está autorizado a desatracar. O acatamento da obrigação de fazer objeto do presente recurso, implicará na desobediência as regras impostas pela autoridade sanitária, o que acarretará o impedimento da viagem do navio em prejuízo a mais de 2.800 passageiros, razão pela qual o cumprimento se torna impossível”. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela para declarar a ilegitimidade da agravante ou para cassar a ordem que determinou o embarque dos agravados na viagem prevista para o dia 09/12/2021. É o relatório. Decido. Inicialmente há de se ressaltar que considerando que o artigo 1.017, §5o, do Código de Processo Civil dispensa a instrução do feito com peças obrigatórias nas hipóteses de autos eletrônicos, como na espécie, passa-se ao exame da controvérsia, mediante a consulta dos autos de no 0718984-27.2021.8.07.0020. É de se registrar que, nos termos do art. 1.019 do Código de Processo Civil, recebido agravo de instrumento no tribunal, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. De acordo com o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência desde que presentes a probabilidade da existência do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo. No caso, verifica-se que a questão ora debatida gira em torno da aquisição de um pacote promocional – quádruplo no festival H&amp;H 2020, Cruzeiro RESERVA#7995, no valor de R$ 8.796,00 (oito mil, setecentos e noventa e seis reais), em 27/9/2019, por Rayson Santos, CPF 014.784.671-42, mediante pagamento em cheque. Nota-se que o pagamento foi confirmado em 05/12/2019 por e-mail e, por conseguinte o voucher foi liberado com a informação: RESERVA# 7995 – CONFIRMADA, porém, em decorrência da pandemia do Coronavírus não foi possível a realização do evento na data aprazada, sendo remarcada para os dias 09 a 12 de dezembro de 2021. Destaca-se que em 23/7, foi realizada a transferência da reserva para Wellison Felipe da Silva, sendo a reserva novamente confirmada. Contudo, em 25/11/2021, os agravados receberam notificação com o cancelamento do pacote diante da alegada pendência no valor de R$ 1.026,00 (mil e vinte e seis reais), cheque no 11, CPF 014.784.67-42 (CPF de Rayson). Como o problema não foi resolvido administrativamente, em 3/12/2021, a MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF deferiu pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (fls. 142/143): “Trata-se de pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, em que se busca a determinação que os requeridos CONFIRMEM os nomes dos Requerentes na reserva no 7995 com vista ao embarque dos Autores no dia 09 de dezembro de 2021, no festival H&amp;H de 2021, permitindo que estes realizem o check in na oportunidade, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) por Requerente; As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados; eis que os documentos acostados aos autos corroboram as alegações da parte autora de que houve cancelamento indevido do pacote adquirido pelos autores. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente diante do risco de perecimento do direito, uma vez que o evento do qual participarão os autores acontecerá no próximo dia 9 de dezembro. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, bastando para tanto a restituição de eventuais valores aos requeridos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que os requeridos CONFIRMEM os nomes dos requerentes na reserva no 7995, com vista ao embarque dos autores no dia 09 de dezembro de 2021, no festival H&amp;H de 2021, permitindo que estes realizem o check in na oportunidade, sob pena de multa fixada por este juízo no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) por cada requerente”. Inconformada, a agravante pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal para declarar a sua ilegitimidade na demanda e a cassação da decisão atacada. Pelo que se depreende dos autos, a recorrente fez parte da cadeia que envolveu as tratativas do negócio, na qualidade de intermediadora de venda de viagens. Logo, a princípio, detém legitimidade passiva para a causa. Aliás, já decidiu este Tribunal de Justiça no sentido de que: “Todos os que integram a cadeia de consumo do bem, na qualidade de fornecedor, possuem responsabilidade solidária por eventuais prejuízos causados ao consumidor (art. 25, § 1o do Código de Defesa do Consumidor)”. (Acórdão 1278834, 07054216720198070009, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, os autos evidenciam, neste momento, possível falha na prestação do serviço, uma vez que a citada viagem restou inicialmente confirmada e à véspera de sua ocorrência, cancelada. Dessa forma, há de ser mantida a decisão combatida, haja vista que proferida de maneira fundamentada e de acordo com a prova dos autos. Por oportuno, registre-se que ao que tudo indica a ordem de confirmação de viagem dos agravados não representará violação às novas regras de limitação de embarque de passageiros no limite de 75% (setenta e cinco) por cento da capacidade do navio, considerada que em data recente, a saber, 26/10, a reserva já havia sido confirmada a Wellison Felipe. De igual modo, é certo que sendo garantido o devido check in aos agravados, os documentos sanitários obrigatórios para o embarque no navio deverão de ser apresentados, em conformidade ao que estabelece o artigo 33 da Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – RDC no 574, de 29/10/2021, que dispõe sobre os requisitos sanitários para o embarque, desembarque e transporte de viajantes em embarcações de cruzeiros marítimos localizadas em águas jurisdicionais brasileiras em virtude da pandemia de SARS-CoV-2. Forte nestas razões, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Encaminhem-se os autos ao i. Relator Originário. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de dezembro de 2021. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora Plantonista